Tribunal: TJBA
Processo: 8002831-27.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002831-27.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RISETE ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALCIDES EMANOEL ESPINDOLA BULHOES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA IDOSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NULIDADE CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS DESCONTADAS DE FORMA SIMPLES. DEVIDA COMPENSAÇÃO COM O VALOR CREDITADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de apelação interpostos por
RISETE ALVES DE SOUZA
e por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Valença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade de contrato de empréstimo pessoal por ausência de prova da contratação, condenando o banco ao cancelamento do contrato, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), à restituição das parcelas indevidamente descontadas e, em acolhimento ao pedido reconvencional, determinando a devolução, pela autora, do montante de R$ 6.592,21 (seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos) creditado em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade da contratação eletrônica de empréstimo pessoal contestada pela consumidora, diante da ausência de provas robustas apresentadas pelo banco; (ii) aferir a configuração e o
quantum
indenizatório dos danos morais decorrentes dos descontos indevidos em verba de natureza alimentar; e (iii) analisar a procedência do pedido reconvencional de devolução do valor creditado na conta da autora, à luz da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Com a inversão do ônus da prova, incumbia ao banco apelante demonstrar de forma inequívoca a regularidade e a autenticidade da contratação. Contudo, a instituição financeira limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno, sem juntar qualquer outro elemento probatório robusto, como gravações de vídeo do terminal de autoatendimento, que pudessem confirmar a manifestação de vontade da consumidora;

4.
A ausência de provas concretas, inteiramente ao alcance do banco, somada ao fato de que o valor do empréstimo permaneceu sem movimentação na conta da autora por meses, reforça a verossimilhança da alegação de desconhecimento da contratação e confirma a nulidade do contrato por vício de consentimento;

5.
O dano moral é manifesto e decorre da conduta da instituição financeira que permitiu a realização de contrato fraudulento, gerando descontos mensais de valor considerável em uma pensão por morte de pessoa idosa, comprometendo verba de natureza alimentar e essencial à sua subsistência, circunstâncias que superam o mero dissabor cotidiano e ensejam reparação pecuniária.

6.
O
quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se proporcional e razoável, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor, sem configurar enriquecimento sem causa.

7.
Declarada a nulidade do contrato, a sentença corretamente determinou o retorno das partes ao
status quo ante
, com a restituição à autora das parcelas indevidamente descontadas e a compensação do valor de R$ 6.592,21 (seis mil, quinhentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos) creditado em sua conta, de modo que, no âmbito patrimonial, nenhuma das partes aufere ou suporta prejuízo injustificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e improvidos.

Teses de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente pela contratação de empréstimo não reconhecida pelo consumidor quando não comprova, de forma inequívoca, a regularidade e a autenticidade da transação; 2. A fraude bancária que gera descontos indevidos em verba previdenciária de pessoa idosa configura dano moral, ensejando a devida reparação pecuniária. 3. Declarada a nulidade do contrato de empréstimo, o retorno das partes ao
status quo ante
impõe a compensação do valor creditado na conta da consumidora com as parcelas por ela restituídas, sem que nenhuma das partes suporte prejuízo patrimonial injustificado.

Dispositivos legais relevantes citados:

CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada:

Súmula 297 do STJ; TJBA, Ap. 8001076-76.2019.8.05.0248; TJBA, Ap. 8000992-80.2020.8.05.0041; TJBA, Ap. 8152156-47.2022.8.05.0001; TJBA, Ap. 8008641-56.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, figurando, como Apelantes e Apelados,
RISETE ALVES DE SOUZA
e
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E JULGAR IMPROVIDAS
ambas as apelações, mantendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

01